Tribunal: TJES
Processo: 5001282-57.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-57.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO MARTINS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. O EDITAL PERFAZ A LEI DO CONCURSO E VINCULA A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA ÀS REGRAS EXPRESSAS DO EDITAL. PRAZO DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE NÃO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO EDITAL. COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE UTILIZAÇÃO DO MESMO PRAZO EM RELAÇÃO A TODOS OS SUPLENTES CONVOCADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Decisão Monocrática restou proferida respaldada em sedimentada Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que prestigia a aplicação do Princípio da Vinculação ao Edital, no sentido de que
“o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015.”
(STJ - AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

II.
Não encontra superfície jurídica o questionamento levado a efeito pelo Recorrente, em relação à forma de convocação, na medida em que restou claramente demonstrado nos autos que sua veiculação da comunicação se observou por meio do Diário Oficial do Município, perfectibilizando com a forma dominante de convocação de aprovados e habilitados em concursos públicos, atendendo ao princípio da publicidade preconizado no artigo 37, da Constituição Federal.

III.
No tocante ao prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do candidato suplente para ocupar a vaga disponível, a despeito de o Edital de Abertura não haver delimitado, expressamente, prazo específico para a referida finalidade, conforme se observa das disposições constantes do item 1.23.2 e 1.23.3, havendo o Recorrido comprovado que o prazo de 05 (cinco) dias foi o mesmo concedido a todos os suplentes convocados anteriormente ao Recorrente (Id. 4500982), não restando abalado, portanto, o princípio da isonomia entre os candidatos.

IV.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

REGINALDO MARTINS PINTO
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
(Id. 5730867) em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5432800) que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4502047), mantendo incólume a
SENTENÇA
(Id. 4502044), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL
, no bojo do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de suposto ato coator inquinado ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO
,

concernente à preterição como segundo suplente no Chamamento Público para Cadastramento n. 002/2021, relativo ao exercício da vaga de ambulante de aluguel de cadeiras e ombrelones de praia, no âmbito do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, cujo
decisum
denegou a segurança pleiteada.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o julgamento monocrático levado a efeito não encontra suporte na Súmula 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e no artigo 932, do Código de Processo Civil;
(II)
“
a exclusão do agravante no chamamento público é ilegal e abusiva, porque violou o caráter substantivo do princípio da publicidade e das regras contidas no próprio certame
”;
(II)
“
verifica-se que a publicidade da convocação não foi realizada adequadamente, uma vez que determinou a apresentação do candidato aprovado no prazo de 05 dias, sendo que este foi desclassificado porque não se apresentou no prazo atribuído pela publicação que é totalmente dissonante do prazo previsto no edital, que é de 60 dias
”.

A propósito, a Decisão Monocrática restou vazada nos seguintes termos,
in litteris:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

REGINALDO MARTINS PINTO
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4502047) em face da
SENTENÇA
(Id. 4502044), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL
, no bojo do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de suposto ato coator inquinado ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO
,

concernente à preterição como segundo suplente no Chamamento Público para Cadastramento n. 002/2021, relativo ao exercício da vaga de ambulante de aluguel de cadeiras e ombrelones de praia, no âmbito do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, cujo
decisum
denegou a segurança pleiteada.

Preliminarmente
, o Recorrente pugnou pelo deferimento da Assistência Judiciária Gratuita em sede Recursal, alegando ser beneficiário em sede de Primeiro Grau de Jurisdição, bem como, encontrar-se desempregado.

No
mérito
, aduz, em apertada síntese, que o Edital afigura-se omisso no tocante à forma de convocação, violando, nestes termos, os princípios da publicidade e da vinculação ao edital.

Regularmente intimado, o MUNICÍPIO DE GUARAPARI não ofereceu Contrarrazões.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Inicialmente, verifico que o Recorrente alega encontrar-se desempregado, bem como salienta a profissão de ambulante, motivo pelo qual tenho que os elementos que ressaem dos autos afiguram-se compatíveis com a Declaração de Hipossuficiência firmada.

Por conseguinte,
DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita recursal
.

No que pertine ao mérito, examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Destarte, ao apreciar os pedidos vertidos na Exordial do presente
writ
, o Magistrado de primeiro grau fixou-se nas seguintes premissas,
in litteris:

“[...]
In casu
, em um primeiro momento, o impetrante não comprovou sua não convocação atinente ao Chamamento Público para Cadastramento nº 002/2021 por outros meios de comunicação disponíveis, bem como a alegada convocação do terceiro suplente para exercício da atividade pretendida, limitando-se a apresentar cópia do instrumento editalício e da publicação da convocação no Diário Oficial do ente público municipal.

Além disso, não se mostra razoável exigir que a Administração Pública convoque todos os interessados por intermédio de contato telefônico, até mesmo por inexistir previsão nesse sentido, ao passo que, ao menos em um juízo perfunctório, a convocação materializada através de meios oficiais do Município (Diário) não evidencia qualquer ilegalidade manifestada pelas autoridades apontadas como coatoras, notadamente por observar o Princípio da Publicidade disposto no artigo 37, caput, da Constituição da República.

Como se não bastasse, além do próprio Edital prever expressamente, em seu item 1.9, que a participação do interessado no cadastramento em questão não pressupõe a garantia de obtenção de autorização para o exercício da atividade comercial, nem gera qualquer direito adquirido, o ato administrativo em evidência constitui exercício do poder discricionário da Administração Pública, sujeito à conveniência e oportunidade do ente público e cujo mérito não deve, em regra, sofrer intervenção por parte do Poder Judiciário. [...]”

Na hipótese dos autos, dessume-se que o Recorrente restou legitimamente convocado através de Edital publicado para esta finalidade conforme se depreende do documento acostado ao Id. 4500968.

Por sua vez, a leitura atenta do Edital acostado ao Id. 4500965, não requer maiores dificuldades para compreender que toda e qualquer movimentação nos quadros em relação ao chamamento de candidatos/concorrentes se dará através de publicação oficial do Município, no veículo próprio de imprensa, não subsistindo qualquer outra previsão Editalícia que imponha à Administração Pública agir de forma diferente em relação ao Recorrente, assim como o fora feito através do Edital de Abertura, não sendo possível extrair outra interpretação, senão vejamos,
in litteris:

“1.23.2 - A convocação dos suplentes se dará após confirmação da vacância de algum ponto, qual será ocorrida após manifestação de desistência do ponto pelo licenciado, assim como, licença cassada por motivos administrativos ou por comprovação de morte com a certidão de óbito.

1.23.3 - A convocação dos suplentes será realizada conforme ordem de classificação do resultado final deste Edital.”

Neste trilhar, de plano, não há que se falar em desacerto no que pertine à conclusão externada pela Decisão de Primeiro Grau, manifestada em juízo de cognição sumária, haja vista que em sintonia com a sedimentada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015.”
(STJ - AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

Cumpre asseverar, outrossim, que entendimento contrário ao exposto acarretaria a quebra do Princípio da Isonomia entre os demais candidatos do Certame, haja vista que em momento nenhum restou comprovado pelo Recorrente que a Administração Pública Municipal agira de forma diferente em relação à outros candidatos, convocando-os através de instrumento diverso da publicação do veículo de imprensa oficial.

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil conjugado com o Enunciado nº 568, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, conheço e nego provimento ao presente de Recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva dos assentamentos referentes ao sobredito processo, no que concerne a este Gabinete, bem como, dos registros deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos Sistemas Eletrônicos de Processamento de Dados, remetendo-se os autos ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática (Id. 5432800), deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que restou revelada a ausência de violação, por parte da Administração Pública, de regra editalícia expressa, motivo pelo qual, restou proferida em sintonia com a jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que orienta a aplicação do Princípio da Vinculação ao Edital, no sentido de que o Edital é a lei do Certame, de modo que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, na esteira de inúmeros precedentes proferido neste sentido e mencionados no
decisum
combatido.

A propósito, em relação à forma de convocação do Recorrente, também restou claro que sua veiculação se observou por meio do Diário Oficial do Município, o que se perfectibiliza com a forma dominante de convocação de aprovados e habilitados em concursos públicos, atendendo ao princípio da publicidade preconizado no artigo 37, da Constituição Federal.

Neste particular, inclusive, a pretensão do Recorrente, no sentido de que a sua convocação fosse comunicada por outro meio, através de ligação telefônica ou correspondência, é que acarretaria flagrante transgressão às normas editalícias e aos princípios da impessoalidade e da isonomia de tratamento entre os candidatos.

Por derradeiro, no tocante ao prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do candidato suplente para ocupar a vaga disponível, o Edital do Certame não especificou, expressamente, o prazo para a adoção das providências, conforme se observa das disposições constantes do item 1.23.2 e 1.23.3, do Edital do Certame,
in litteris:

“1.23.2 - A convocação dos suplentes se dará após confirmação da vacância de algum ponto, qual será ocorrida após manifestação de desistência do ponto pelo licenciado, assim como, licença cassada por motivos administrativos ou por comprovação de morte com a certidão de óbito.

1.23.3 - A convocação dos suplentes será realizada conforme ordem de classificação do resultado final deste Edital.”

Nesse sentido, havendo a convocação do Recorrente para se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, referida circunstância não representa, por si só, violação ao Edital, notadamente, por não subsistir expressamente um prazo para tal finalidade.

A propósito, a suscitação da referida matéria deveria ocorrer em sede de impugnação do próprio Edital quando da inscrição do Recorrente no Certame, o que não restou comprovado ser levado a efeito pelo Recorrente, sendo relevante destacar, outrossim, não subsistir comprovação nos autos de que o prazo que lhe restara concedido pela Administração tenha sido inferior ao concedido aos demais candidatos, não restando abalado, portanto, o princípio da isonomia entre os candidatos.

Por outro lado, o Recorrido MUNICÍPIO DE GUARAPARI logrou êxito em demonstrar que o prazo de 05 (cinco) dias foi o mesmo concedido a todos os suplentes convocados anteriormente ao Recorrido, conforme se observa de Id. 4500982.

Em sendo assim, deve ser mantida integralmente a Decisão Monocrática combatida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.